Tribunal: TJES
Processo: 5003267-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003267-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: DALVA PEREIRA DAS NEVES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco
Daycoval
S/A
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz que nos autos da ação ordinária movida por Dalva Pereira das Neves deferiu a tutela de urgência para determinar que a
Requerida
(ora agravante) suspenda
as cobranças referentes ao empréstimo contratado em nome da parte autora, com parcela mensal de R$64,67 (sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), até ulterior deliberação deste Juízo, fixando multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que:
i)
a contratação se deu de forma regular, com a assinatura do contrato pela parte Agravada, tendo sido apresentados, naquela oportunidade, todos os seus documentos pessoais. O contrato nº50-9273015/21 foi firmado em 26/04/2021, no valor de R$2.892,91, com depósito diretamente na conta corrente da Agravada, inexistindo fraude ou vícios, não havendo se falar em inexigibilidade do contrato, muito menos de parcelas cobradas;
ii)
a determinação da multa diária arbitrada em face de tutela antecipada que determina o montante de R$ 300,00 diária, limitado a R$ 20.000,00 se faz excessiva e os descontos referentes ao contrato, ocorrem mensalmente, sendo assim, não faz sentido a aplicação de multa diária. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a revogação da decisão ora hostilizada, ou, subsidiariamente, a redução da astreinte.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão (ID 1370278) deferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, na medida em que vislumbrei a probabilidade de seu provimento e o periculum in mora.

Contrarrazões (ID 1458312) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco
Daycoval
S/A
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz que nos autos da ação ordinária movida por Dalva Pereira das Neves deferiu a tutela de urgência para determinar que a
Requerida
(ora agravante) suspenda
as cobranças referentes ao empréstimo contratado em nome da parte autora, com parcela mensal de R$64,67 (sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), até ulterior deliberação deste Juízo, fixando multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que:
i)
a contratação se deu de forma regular, com a assinatura do contrato pela parte Agravada, tendo sido apresentados, naquela oportunidade, todos os seus documentos pessoais. O contrato nº50-9273015/21 foi firmado em 26/04/2021, no valor de R$2.892,91, com depósito diretamente na conta corrente da Agravada, inexistindo fraude ou vícios, não havendo se falar em inexigibilidade do contrato, muito menos de parcelas cobradas;
ii)
a determinação da multa diária arbitrada em face de tutela antecipada que determina o montante de R$ 300,00 diária, limitado a R$ 20.000,00 se faz excessiva e os descontos referentes ao contrato, ocorrem mensalmente, sendo assim, não faz sentido a aplicação de multa diária. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a revogação da decisão ora hostilizada, ou, subsidiariamente, a redução da astreinte.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão (ID 1370278) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que vislumbrei a probabilidade de seu provimento e o periculum in mora. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões (ID 1458312), a despeito de seus combativos argumentos, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

O banco recorrente pretende a reforma de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, inclusive com a demonstração do recolhimento do preparo, impõe-se o processamento do recurso e, em consequência, a análise monocrática do pedido liminar aspirado pelo agravante.

Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou a demanda de origem aduzindo que o banco agravante vem efetuando descontos mensais no seu benefício previdenciário, apesar de
nunca de ter firmado nenhum empréstimo
com a referida instituição financeira.

A agravada inicia a narrativa em sua petição inicial afirmando,
in litteris
:

“A Requerente nunca formalizou contrato com a Demandada para eventual solicitação de empréstimo ou qualquer outro serviço financeiro.

Conforme extrato da conta corrente do SICCOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil) em anexo, retirado em 28/08/2021, a Requerida lançou uma operação de empréstimo consignado, para descontar 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$69,67 (sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) cada, tendo depositado, na conta bancária da Requerente, a importância de R$2.829,91(dois mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos), conforme extrato bancário em anexo, sem a mesma jamais ter formalizado qualquer contrato com a Demandada. A Autora nunca utilizou os serviços financeiros da Requerida, não tendo formalizado eventual negócio jurídico que motivasse a citada operação de crédito por meio de empréstimo consignado”.

Contudo, ao ID 1353419 a Instituição Financeira colaciona cópia da Cédula de Crédito Bancária celebrada na Serra na data de 26.04.2021 e assinada por Dalva Pereira das Neves, juntamente, com
cópia da Carteira Nacional de Habilitação
aparentemente da agravada.

Inclusive, ao que se observa do evento 1353420, a autora contestou a celebração do empréstimo administrativamente, inaugurando
investigação interna,
mediante o qual é possível observar a CNH da agravada de forma mais nítida
(documento original digitalizado)
, tendo havido comparação entre as assinaturas da recorrida (no documento, no contrato e na reclamação) e análise grafoscópica da ré, cujo resultado foi “
o confrontar os traços individuais é possível constatar que as assinaturas são semelhantes”
.

Ao que observo, a CNH apresentada pelo Banco traz dados legítimos sobre a autora ao que se dessome do extrato de seu benefício previdenciário, embora esta, por outro lado, não tenha instruído a sua petição inicial com documento essencial e basilar às demandas como a que foi proposta – a cópia de documento de identidade ou outro documento oficial com foto.

Sendo assim, ao menos em princípio e sob cognição superficial cabível neste momento, não há como entender por ilegítimo o desconto referente ao empréstimo que, em tese, foi pactuado entre as partes, sendo certo que a caracterização de eventual fraude, nesta hipótese, deverá ser alvo de instrução probatória, ante os documentos apresentados.

Não ignoro que, havendo dúvidas sobre a autenticidade de assinatura do contrato, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento e neste caso ao banco agravante (quem juntou aos autos a cédula de crédito e demais documentos vinculados à operação), a teor do que dispõe o artigo 429 do Código de Processo Civil, assim redigido:

"Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento."

A cumprir o dever legal, o réu apresentou prova ou no mínimo indício que contraria a afirmação da autora de inexistência de relação jurídica com a recorrente – parecer e laudo de empresa de consultoria em fraudes que apontam a autenticidade da assinatura da agravada constante do contrato apresentado-, ainda que tenham sido unilateralmente produzidos, e confeccionados sem as formalidades de uma perícia, como aponta a agravada em suas contrarrazões, mesmo assim, trata-se de elemento a ser considerado neste limiar e que demonstra, ao menos por ora, a fumaça de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Sendo assim, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300, CPC a permitir o deferimento da tutela de urgência vindicada para suspensão das cobranças referentes ao empréstimo contratado em nome da parte autora, devendo-se revogar a tutela provisória concedida e sua adjunta
astreinte
.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência requerida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUPOSTA FRAUDE. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DE LAUDO GRAFOTÉCNICO UNILATERALMENTE PRODUZIDO PELO BANCO SOBRE A ASSINATURA DO DOCUMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1.
Sob cognição superficial cabível neste momento, não há como entender por ilegítimo o desconto referente ao empréstimo que, em tese, foi pactuado entre as partes, sendo certo que a caracterização de eventual fraude, nesta hipótese, deverá ser alvo de instrução probatória, ante a apresentação do contrato e de laudo atestando a veracidade da assinatura, ainda que unilateralmente produzido pelo banco.

2
.
Havendo dúvidas sobre a autenticidade de assinatura de contrato, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento e neste caso ao banco agravante (que juntou aos autos a cédula de crédito), a teor do que dispõe o artigo 429 do Código de Processo Civil, e mesmo tendo sido unilateralmente produzido e sem as formalidades necessárias de perícia, o laudo apresentado sobre a assinatura da autora constitui, no mínimo, fumaça de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral ainda não demonstrado.

3
.
Não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300, CPC a permitir o deferimento da tutela de urgência vindicada para suspensão das cobranças referentes ao empréstimo contratado em nome da parte autora, devendo-se revogar a tutela provisória concedida e sua adjunta
astreinte
.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.